Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-09.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012865-68.2019.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: GINCO URBANISMO LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 62722591) interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 49343975):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS — INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAC n. 0001056-09.2018.8.11.0082, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 23/06/2020)
Opostos embargos de declaração (id. 50245475) pela recorrida, decidiu-se, in verbis (id. 57800964):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo embargante para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RED n. 0001056-09.2018.8.11.0082, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 08/09/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que negou provimento, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da CDA no 1584239 e extinguindo, por conseguinte, a execução fiscal.
Como causa de pedir recursal, o Recorrente sustenta violação ao artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e artigo 203, do Código Tributário Nacional, ao fundamento de que o acórdão interpretou equivocadamente a lei federal, “(...) haja vista a obrigatoriedade de intimação da fazenda pública municipal para emendar o título antes de ser declarada a nulidade”, somado ao fato de que “a ausência de indicação dos respectivos artigos ou a indicação genérica de lei a fundamentar a dívida não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do título executivo”.
Ainda, alega dissídio jurisprudencial em relação a julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo (id. 67258492) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 71155983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso, o Recorrente sustenta a violação ao artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e artigo 203, do Código Tributário Nacional, ao fundamento de que a ausência de indicação dos respectivos artigos ou a indicação genérica de lei a fundamentar a dívida não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do título executivo, bem como o fato de que existir a obrigatoriedade de intimação da Fazenda Pública para se emendar a Certidão de Dívida Ativa antes de ser declarada a nulidade.
No referido acórdão (id. 49343977) consignou-se que a CDA discutida não descreveu de forma correta a origem e natureza do crédito tributário, como se vê:
“Pois bem, ao analisar a Certidão de Dívida Ativa no 1584239, apresentada pelo Município de Cuiabá, verifico que, de fato, este título informa como fundamentação legal apenas a “infração código sanitário e posturas – artigos 4o à 509 da Lei Compl. Mun. no.004. de 24-12-92 e Lei Compl. Mun. n.033, de 28/-7-1997” (págs.05 – id 19271979). Ou seja, a CDA não descreveu de forma correta a origem e natureza do crédito tributário e se limitou a citar, de forma genérica, números de lei sem especificação do dispositivo em que se fundamenta a autuação, o que a torna inválida por não preencher os requisitos legais, como reconheceu a sentença recorrida." (grifo original)
Ainda, o julgado também fundamentou a impossibilidade de intimação antes da prolação da sentença para sanar o vício em decorrência eis que esse acarreta alteração do próprio lançamento, in verbis:
“Com efeito, o que se pode abstrair do dispositivo acima é que a Fazenda Pública pode sanar erros e omissões constantes da certidão de dívida ativa até a prolação da sentença e, caso haja a correção do título exequendo, há de conceder prazo ao executado para que delibere acerca do ponto corrigido ou inserido, o que não é a hipótese dos presentes autos.
Ocorre que, para sanar os lapsos que comete, a Administração Pública possui poderes que a própria lei lhe confere para fazê-lo, sem a necessidade de que outras medidas sejam tomadas.
Ademais, apesar de a jurisprudência entender ser cabível a substituição ou emenda da certidão da dívida ativa até a decisão do juízo primeiro, quando possível, não admite, de outro modo, a prática de tais atos com a intenção de corrigir vícios materiais ou formais existentes no processo administrativo que vincula a certidão de dívida que embasa, por sua vez, a ação executiva, quando os mesmos acarretarem alteração do próprio lançamento.”
Diante disso, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre a existência de vício insanável entre os requisitos essências da CDA, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 7 E 283 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - A aferição da certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA, bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade, conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inexequível na via da instância especial, por incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - A Corte de origem afastou a alegação de necessidade de extinção da execução por compensação com os seguintes fundamentos: "somente as decisões que a executada trouxe como respaldo, em razão da compensação autorizada e não comprovada, não têm o condão de destituir o título executivo. Significa dizer que a matéria necessita de prova quanto à ausência de liquidez e certeza do título, remetendo as partes para a discussão em sede de embargos de devedor". Os fundamentos não foram impugnados pela parte agravante em seu recurso especial, fazendo incidir o enunciado n. 283 da Súmula do STJ, segundo o qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". III - Quanto à compensação do indébito tributário, o Tribunal de origem certificou que a documentação juntada pela parte não seria hábil a demostrar a certeza e liquidez dos créditos. E, rever esse entendimento, a fim de acolher a pretensão recursal, em exceção de pré-executividade, requer necessariamente uma nova incursão na seara fático-probatória dos autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. IV - A incidência do enunciado n. 7 para inadmissão do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional impossibilita a análise da alegação de divergência jurisprudencial. V - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1021659 RJ 2016/0309102-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “ã” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Partindo dessas premissas, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V(Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça